Tribunal: TRF3
Processo: 5001181-77.2024.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
138/775)

5001181-77.2024.4.03.6114

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001181-77.2024.4.03.6114

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: EUGENIO TONIN

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS HARUMY KAMOI - SP137700-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. TITULAR DE CARTÓRIO. ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão que negou provimento à apelação e dou parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar os parâmetros da repetição do indébito fiscal, mantendo a sentença no ponto em que declarou a "inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a parte autora [embargado] ao recolhimento da contribuição para o Salário-Educação, em relação aos empregados/prepostos contratados para a prática dos serviços notariais".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve: (i) omissão "no tocante ao fato de que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu afetar os Recursos Especiais 2.068.273, 2.068.698 e 2.068.695, de relatoria da ministra Assusete Magalhães, para julgamento sob rito de repetitivos, determinando a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria"; (ii) omissão "a respeito da interpretação que tem do art. 15 da Lei 9.424/96, do art. 1o da Lei 9.766/98 e do art. 15 da Lei 8.212/91 (...)"; e (iii) omissão/contradição "ao afastar toda a lógica que as informa as Súmulas 269 e 271 [do STF] (...), porque transforma efetivamente o Mandado de Segurança em substitutivo de ação de cobrança".

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada tratou de forma expressa sobre a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.228) e sobre os dispositivos legais mencionados pelo recorrente.

4. As alegações de que o acórdão ignora as Súmulas 269/STF e 271/STF, "e transforma efetivamente o Mandado de Segurança em substitutivo de ação de cobrança" não merecem análise, visto que a presente demanda não é um mandado de segurança.

5. O inconformismo veiculado pelos embargantes extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao recurso.

6. Para fins de prequestionamento, é prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes Superiores.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28-08-2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001181-77.2024.4.03.6114

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS HARUMY KAMOI - SP137700-A

APELADO: EUGENIO TONIN

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão que negou provimento à apelação e dou parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar os parâmetros da repetição do indébito fiscal, mantendo a sentença no ponto em que declarou a "inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a parte autora [embargado] ao recolhimento da contribuição para o Salário-Educação, em relação aos empregados/prepostos contratados para a prática dos serviços notariais".

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão embargado: (i) "é absolutamente omisso no tocante ao fato de que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu afetar os Recursos Especiais 2.068.273, 2.068.698 e 2.068.695, de relatoria da ministra Assusete Magalhães, para julgamento sob rito de repetitivos, determinando a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria"; (ii) deve ser esclarecido "a respeito da interpretação que tem do art. 15 da Lei 9.424/96, do art. 1o da Lei 9.766/98 e do art. 15 da Lei 8.212/91 (...)"; e (iii) é omisso/contraditório "ao afastar toda a lógica que as informa as Súmulas 269 e 271 [do STF] (...), porque transforma efetivamente o Mandado de Segurança em substitutivo de ação de cobrança".

Para fins de prequestionamento, requer a apreciação dos dispositivos constitucionais mencionados no recurso.

Em contrarrazões, o embargado pleiteia a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, não vislumbro os vícios apontados.

Com relação à afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.228), a decisão recorrida consignou (grifamos):

"De início, destaco que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao rito dos recursos repetitivos, com a identificação do seguinte tema, cadastrado sob o no 1.228:

Definir se a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral é contribuinte da contribuição social do salário-educação, prevista no § 5o do art. 212 da Constituição Federal de 1988 e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/96.

O Colegiado ainda determinou a "suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ (...)".

Posto que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de suspensão, passo à análise do recurso".

Da mesma forma, o acórdão analisou cada um dos dispositivos legais mencionados pelo embargante, como se extrai dos seguintes trechos (grifamos):

"No caso dos autos, o recorrido é pessoa física titular do 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de São Bernardo do Campo/SP, sustentando que não é sujeito passivo da obrigação tributária, pois desempenha atividades públicas registrais por delegação do Estado.

Com efeito, a definição do sujeito passivo da obrigação tributária no que diz respeito à contribuição ao salário-educação foi assim estabelecida pela Lei no 9.766/98, em seu artigo 1o, §3o:

Art. 1o, § 3o. Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-Educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

Por sua vez, o regulamento da referida contribuição (Decreto no 6.003/06) conceitua o contribuinte da exação em seu art. 2o, verbis:

Art. 2o São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais, para fins desta incidência, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, § 2o, da Constituição.

Desse modo, tendo sido estabelecido por legislação específica o sujeito passivo da obrigação tributária em tela, não se mostra adequada a equiparação do contribuinte do salário-educação aos contribuintes individuais e pessoas físicas sujeitas às contribuições previdenciárias, nos termos do parágrafo único, do art. 15, da Lei 8.212/91 (cf. REsp 1.812.828/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2022).

Dito isso, tem-se que a pessoa física titular de serviços notariais e de registro não pode ser enquadrada no conceito de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, nos exatos termos em que definido pelo STJ, porquanto os serviços notariais e de registro são considerados serventia judicial, que desenvolvem atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa. Vejam-se os julgados abaixo colacionados (destacamos):

(...)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SERVIÇO NOTARIAL. TITULAR DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2. O STJ, no julgamento do REsp 1.162.307/RJ pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006" (STJ, REsp 1.162.307/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 3/12/2010).

3. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, os serviços cartorários são serventias extrajudiciais que desenvolvem atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa para fins de incidência de contribuição de salário-educação em relação aos seus empregados. Precedentes.

4. A definição do sujeito passivo da obrigação tributária referente à contribuição ao salário-educação foi realizada por normas específicas (art. 1o, § 3o, da Lei 9.766/98, pelo art. 2o, § 1o, do Decreto 3.142/99 e, posteriormente, pelo art. 2o do Decreto 6.003/2006), de modo que não se aplica à contribuição ao salário-educação o disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei 8.212/1991, que estabelece a equiparação de contribuintes individuais e pessoas físicas a empresas no que diz respeito às contribuições previdenciárias (REsp 1.812.828/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31/8/2022).

5. Assim, na forma da jurisprudência do STJ, a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996, sobretudo porque ela não pode ser equiparada à empresário (REsp 262.972/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 27/5/2002). Precedentes.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.011.986/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Por fim, o embargante sustenta omissão/contradição nos parâmetros fixados para o indébito fiscal, sustentando que o acórdão ignora as Súmulas 269/STF e 271/STF, "e transforma efetivamente o Mandado de Segurança em substitutivo de ação de cobrança". Ocorre que a presente demanda não é um mandado de segurança, de forma que os argumentos não merecem análise.

Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por fim, com relação ao prequestionamento dos dispositivos elencados no recurso, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto, ao dispor: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores.

Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. TITULAR DE CARTÓRIO. ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão que negou provimento à apelação e dou parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar os parâmetros da repetição do indébito fiscal, mantendo a sentença no ponto em que declarou a "inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a parte autora [embargado] ao recolhimento da contribuição para o Salário-Educação, em relação aos empregados/prepostos contratados para a prática dos serviços notariais".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve: (i) omissão "no tocante ao fato de que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu afetar os Recursos Especiais 2.068.273, 2.068.698 e 2.068.695, de relatoria da ministra Assusete Magalhães, para julgamento sob rito de repetitivos, determinando a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria"; (ii) omissão "a respeito da interpretação que tem do art. 15 da Lei 9.424/96, do art. 1o da Lei 9.766/98 e do art. 15 da Lei 8.212/91 (...)"; e (iii) omissão/contradição "ao afastar toda a lógica que as informa as Súmulas 269 e 271 [do STF] (...), porque transforma efetivamente o Mandado de Segurança em substitutivo de ação de cobrança".

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada tratou de forma expressa sobre a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.228) e sobre os dispositivos legais mencionados pelo recorrente.

4. As alegações de que o acórdão ignora as Súmulas 269/STF e 271/STF, "e transforma efetivamente o Mandado de Segurança em substitutivo de ação de cobrança" não merecem análise, visto que a presente demanda não é um mandado de segurança.

5. O inconformismo veiculado pelos embargantes extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao recurso.

6. Para fins de prequestionamento, é prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes Superiores.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28-08-2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão